Tribunal: TJDFT
Processo: 0706200-95.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706200-95.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA DO NASCIMENTO, GONÇALA MARIA DA SILVA ALMEIDA APELADO: GONÇALA MARIA DA SILVA ALMEIDA, ANA MARIA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela ré GONÇALA MARIA DA SILVA ALMEIDA em face da sentença Id. 79149617 que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por ANA MARIA DO NASCIMENTO, julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de comodato e reintegrar a autora na posse do imóvel, bem como parcialmente procedente a reconvenção para condenar a autora ao pagamento de R$ 11.381,00 a título de benfeitorias, afastando o direito de retenção e determinando compensação com alugueis fixados em processo conexo (0707338-97.2023.8.07.0004). Em consulta a referido processo conexo, verifica-se que foi proferida sentença que condenou a ora apelante “ao pagamento de aluguéis em favor da parte autora em razão da ocupação do bem sub judice, devidos a partir da notificação extrajudicial, até a efetiva desocupação, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais.” Considerando a relação de prejudicialidade entre os feitos, bem como que a sentença no feito conexo ainda aguarda o decurso de seu prazo recursal, com o fim de evitar embaraços a eventual julgamento conjunto, suspendo o curso do presente feito pelo prazo de 30 dias. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora